Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-38.2012.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-38.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DIAS DE MORAIS - CPF: 018.806.701-94 (APELANTE), ADEMAN OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000705-38.2012.8.11.0020

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA - DIREITO INDISPONÍVEL - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do enunciado da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, a decretação do ato de revelia, na ação de investigação de paternidade, somente é possível quando há recusa da submissão ao exame de DNA e,
no caso dos autos, não houve recusa injustificada por parte do investigado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000705-38.2012.8.11.0020

APELANTE: ALESSANDRA DIAS DE MORAIS

APELADO: ADEMAN OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por ALESSANDRA DIAS DE MORAIS de sentença que julgou improcedente
ação de investigação de paternidade c/c anulação de registro civil ajuizada contra
ADEMAN OLIVEIRA DA SILVA.

Diz que é um direito constitucionalmente assegurado da apelante ser reconhecida como filha do apelado, bem assim portar o nome do pai biológico no registro civil.

A par disso, requer o provimento do apelo para o fim de declarar o apelado como genitora da autora, via de consequência, promover a retificação do registro civil de nascimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 93711015).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 94066478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000705-38.2012.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por ALESSANDRA DIAS DE MORAIS de sentença que julgou improcedente
ação de investigação de paternidade c/c anulação de registro civil ajuizada contra
ADEMAN OLIVEIRA DA SILVA.

Por primeiro, importante notar que o requerido, ora apelado, foi citado por edital face sua não localização, cuja defesa se deu por curador especial.

Ocorre que, por se tratar de direitos indisponíveis, a revelia não induz a presunção a presunção de veracidade, notadamente se não há nos autos elementos seguros de prova a corroborar a suposta paternidade.

Cuida-se, desse modo, de ação de estado, onde se busca a verdade real e, no caso, por ser inviável a realização da prova pericial (exame de DNA direto ou indireto), deveria a autora produzir provas outras dos fatos alegados na inicial.

Daí, na hipótese, verifica-se a ausência de prova capaz de corroborar a suposta paternidade, porquanto os documentos carreados são insuficientes para declarar a paternidade pretendida.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
REVELIA DO INVESTIGADO. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 301 DA SÚMULA DO STJ EXCLUSIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
MANIFESTAÇÃO DA AUTORA PELA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS A PRODUZIR.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.
APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70071838122, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 31-05-2017)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PREVALÊNCIA DOS LIAMES SOCIAFETIVOS SOBRE O LIAME BIOLÓGICO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
EXAME DE DNA - PROVA INSUFICIENTE. REVELIA E NÃO SUBMISSÃO À PROVA PERICIAL PELO INVESTIGADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDUZEM À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO E CONSEQUENTE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
.

É assente na atualidade, no âmbito do direito de família, como seu princípio norteador, o entendimento de que as relações socioafetivas devem prevalecer sobre os liames biológicos, na medida em que as relações familiares extrapolam estes limites, sendo construídas dia após dia, ou seja, desenvolvidas emocional e psicologicamente pelo convívio, mas jamais por imposição legal ou genética.

Não se verifica plausibilidade na pretensão ao julgamento de procedência da investigatória de paternidade e alteração no assento de nascimento do autor como mera decorrência da revelia do demandado, ou seja, por aplicação da pena de confissão ficta, considerando que o demandante foi registrado como filho pelo falecido marido da sua mãe biológica, não havendo prova nos autos de inexistência de relação socioafetiva desenvolvida com o pai registral. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 70061318218, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 25-03-2015) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS.
EFEITOS DA REVELIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME DE DNA. BUSCA DA VERDADE REAL
.

1. Em regra, o instituto da revelia possui como consequência a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 CPC) e a fluência dos prazos contra o réu revel independentemente de intimação (art. 346 CPC). Todavia, os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual deve o julgador atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, somente depois, decidir a lide.

2.
O exame de DNA é imprescindível para a apuração da verdade real, quando houver incerteza da paternidade, sobretudo porque a revelia não induz o efeito mencionado no artigo 344 do CPC, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, que é o caso.

3.
Tratando-se de ação de estado e sendo o direito em debate indisponível, cabe ao julgador a condução adequada do feito, de modo a propiciar uma decisão justa, lastreada em prova contundente (exame de DNA), para que se busque a verdade real dos fatos
.

4. Apesar da Súmula 301 do STJ ter feito referência à presunção juris tantum de paternidade na hipótese de recusa do investigado em se submeter ao exame de DNA na ação de investigação de paternidade,
no caso dos autos não houve recusa injustificada por parte do investigado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA”. (TJGO, Apelação (CPC) 5147516-48.2018.8.09.0044, Rel. Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2020, DJe de 19/05/2020) (g.n)

“(...). Por outro lado, entendo ser
o exame de DNA imprescindível para a apuração da verdade real quando houver incerteza da paternidade, sobretudo porque a revelia não induz o efeito mencionado no já citado artigo 319 do CPC/73 quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis
(CPC/73, artigo 320). (...).” (TJGO, 1ª CC, AC nº 0465141-76.2011.8.09.0166, Rel. Dr. Gustavo Dalul Faria, DJe de 07.08.2019) (g.n)

Vê-se, então, que a autora não comprovou elementos constitutivos dos seus direitos (art. 373, I, do CPC/15), de modo que a improcedência da ação de investigação de paternidade é medida que se impõe (artigo 487, I, do CPC/15).

Por fim, não há falar em de honorários recursais diante da ausência de fixação na sentença de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021